Tribunal: TJBA
Processo: 8001146-79.2022.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001146-79.2022.8.05.0057 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A2 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA. FORNECIMENTO DE PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR A ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS. TEMA 698/STF. GARANTIA CONSTITUCIONAL. RESERVA DO POSSÍVEL. MULTA COMINATÓRIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Consumidor, Registros Públicos e Acidente de Trabalho da Comarca de Cícero Dantas/BA, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar ao ente estatal que disponibilizasse, no prazo de 45 dias, profissionais de apoio escolar a alunos com deficiência matriculados no Colégio Estadual Nossa Senhora de Fátima, no município de Fátima/BA. II. Questão em discussão: A controvérsia consiste em definir se é legítima a determinação judicial para que o Estado forneça profissional de apoio escolar a estudantes com deficiência da rede pública, diante da alegação de discricionariedade administrativa, limitações orçamentárias e violação ao princípio da separação dos poderes, bem como se a multa fixada mostra-se proporcional. III. Razões de decidir: A Constituição Federal assegura o direito fundamental à educação, impondo ao Estado o dever de garantir atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, conferindo prioridade absoluta às crianças e adolescentes. A Lei nº 13.146/2015 estabelece a obrigatoriedade de oferta de profissionais de apoio escolar como medida indispensável à efetivação do sistema educacional inclusivo. Nos termos do Tema 698 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, a intervenção judicial em políticas públicas, quando configurada ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes, cabendo ao Judiciário assegurar a concretização de direitos fundamentais. A invocação da reserva do possível exige comprovação objetiva da impossibilidade financeira, não sendo suficiente alegação genérica de limitação orçamentária, sobretudo quando em jogo o mínimo existencial e a proteção prioritária de pessoas com deficiência. A multa diária fixada mostra-se razoável e proporcional, possuindo caráter coercitivo e adequada limitação máxima, não configurando enriquecimento indevido. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: “É legítima a intervenção do Poder Judiciário para determinar ao ente público o fornecimento de profissional de apoio escolar a estudantes com deficiência, quando evidenciada omissão estatal que comprometa o direito fundamental à educação inclusiva.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001146-79.2022.8.05.0057, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA